Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705731-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA AUXILIADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO DF, ARQUELAU MEDINA LIMA NETO EMBARGADO: ARQUELAU MEDINA LIMA NETO, CAIXA AUXILIADORA DOS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO DF DESPACHO Intimem-se as partes para que respondam aos embargos de declaração da parte adversa (IDs 20299972 e 20260534), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Designado